Tribunal: TJSP
Processo: 2318706-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo – Exercício de 2019 – Município de Santos – Insurgência contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade em parte – Alegação de invalidade dos juros e da correção monetária aplicados – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Exceptio

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de lixo – Exercício de 2019 – Município de Santos – Insurgência contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade em parte – Alegação de invalidade dos juros e da correção monetária aplicados – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Exceptio que deve ser rejeitada. Recurso provido.